Tribunal: TJDFT
Processo: 0715759-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONDUÇÃO AO CARGO DE SÍNDICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de assembleia condominial realizada em 23/02/2025, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para suspensão dos efeitos da deliberação que a destituiu do cargo de síndico e sua recondução imediata à função. Sustenta a agravante a existência de vícios no edital de convocação, na formação do quórum e na própria deliberação, além da ausência de contraditório e ampla defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano, de modo a justificar a recondução imediata da agravante ao cargo de síndico condominial.
III. Razões de decidir
3. Os documentos acostados aos autos não evidenciam, de plano, a nulidade da assembleia questionada, sendo necessária a apuração de fatos controvertidos, como a legitimidade dos participantes, a regularidade da convocação e a adimplência dos votantes.
4. A então síndica teve ciência da convocação, compareceu à assembleia e teve oportunidade de se manifestar antes da deliberação, o que enfraquece a alegação de cerceamento de defesa.
5. Após a destituição, houve nova assembleia regularmente convocada pela subsíndica, resultando na eleição de novo síndico, o que demonstra continuidade administrativa e ausência de risco irreparável imediato.
6. A pretensão da agravante demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo e com a cognição sumária exigida para a antecipação dos efeitos da tutela.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC, arts. 1.347 e 1.354.